Tribunal: TJDFT
Processo: 0725915-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Processos administrativos concomitantes. Prescrição intercorrente. Prescrição da pretensão executória. Prazo quinquenal. Resolução 182 do CONTRAN. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de ver declarada a prescrição intercorrente dos processos administrativos punitivos de cassação de CNH, 055-010176/2010 e 055.030540/2011.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve o transcurso de prazo superior a 5 anos entre a aplicação da penalidade e a sua execução.
III. Razões de decidir
3. Aplicável no caso concreto as regras da Resolução CONTRAN n. 182, de 9.9.2005, para imposição da penalidade de cassação de CNH, em razão de as infrações terem ocorridos ainda na vigência do referido ato normativo.
4. O art. 23, da Resolução CONTRAN n. 182, estabelece que a “pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução”.
5. A pretensão punitiva do Estado foi exercida a tempo e a modo, como afirmou o juízo sentenciante. Todavia, há de se reconhecer a prescrição da pretensão executória da pena em relação ao processo administrativo 055.030540/2011.
6. A infração relativa ao processo administrativo n. 055-010176/2010 ocorreu em 16.2.2010 e a notificação em 13.3.2012. A penalidade foi aplicada no dia 25.6.2012 (ID 65325454 - Pág. 35), a notificação ocorreu apenas em 29.11.2017 (65325455 - Pág. 62) e o seu cumprimento ocorreu de 16.7.2021 a 16.7.2022 (ID 65325455 - Pág. 65).
7. Quanto ao processo administrativo n. 055.030540/2011, a infração ocorreu em 24.7.2011 e a notificação em 1o.6.2012. A penalidade foi aplicada no dia 27.3.2014 (ID 65325455 - Pág. 39), a notificação ocorreu em 28.10.2014 (ID 65325455 - Pág. 43). Depois desse ato, nenhum outro foi especificamente produzido nos autos do processo administrativo n. 055.030540/2011, talvez em razão da anexação ao processo 055-010176/2010.
8. A autarquia de trânsito possuía 5 (cinco) anos, a partir da notificação para entrega da CNH, para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, vindicada no processo administrativo n. 055.030540/2011 (art. 23). O recorrente foi notificado da penalidade em 29.1.2014 (ID 65325454 - Pág. 37) e apenas após o cumprimento da outra penalidade - aplicada no processo de n. 055-010176/2010 – é que foi informado que deveria cumprir novo período de suspensão.
9. Para além da prescrição, há que se considerar que as autuações deveriam ter sido apuradas em um único processo administrativo, em razão da pena prevista para a hipótese. Embora o § 1o, do art. 7o, da Resolução 182 restrinja sua aplicação para as infrações cometidas nos últimos doze meses, haverá casos em que esse prazo deverá ser estendido (ou mitigado) em razão da impossibilidade lógica de aplicação das penalidades, como na hipótese (§ 1o Será instaurado um único processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir mesmo que a soma dos pontos referida no caput deste artigo ultrapasse vinte no período de doze meses.).
10. É que a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada no processo n. 055-010176/2010 só poderia ser novamente adotada após o processo de reabilitação do condutor, em virtude da mesma pena imposta nos autos de n. 055.030540/2011.
11. Inexistindo lapso temporal suficiente entre a reabilitação e a penalidade imposta, verifica-se que além da prescrição a pena administrativa já foi cumprida.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido para declarar a prescrição da pretensão executória da pena imposta no processo administrativo 055-030540/2011.
12. Sem custas e sem honorários, ante ausência de recorrente integralmente vencido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONTRAN n. 182, arts. 10 e 22.
Jurisprudência relevante citada: n/a.